Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726232-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLORACI FERREIRA CAMPOS EMBARGADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Conforme se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal, o agravante desistiu do pedido de penhora do faturamento da empresa, em razão da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no. 1.666.542. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, porquanto referente ao indeferimento de medida pleiteada no cumprimento da referida medida constritiva, motivo pelo qual JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator